Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-08.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL n. 8000102-08.2019.8.05.0032

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NILTON VIEIRA MACIEL

Advogado(s):

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ART. 1.040, II DO CPC. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA CONTRA O PRÓPRIO ESTADO. CABIMENTO.
TEMA Nº 1.0
02
DO ST
F
. APLICAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO.

No caso dos autos, a decisão mantida pelo acórdão objeto da presente retratação indeferiu o pedido de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em face da Defensoria Pública Estadual.

O Colendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.002), firmou a seguinte tese:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Na espécie, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema nº 1.002, do STF, deve ser realizado o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil para, reformando o julgamento do agravo interno, condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência,
ora arbitrados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais),
em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de retratação nos autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL n. 8000102-08.2019.8.05.0032
, em que figuraram, como apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, e, como apelado, o Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível em
REFORMAR o julgamento do agravo interno
para, aplicando o entendimento consolidado no Tema nº 1.002, do STF,
condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência,
ora arbitrados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais),
em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2023.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

24